Tribunal: TJDFT
Processo: 0739275-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739275-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA - AREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL SANTO MONICA – AREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência por meio da qual a agravante pretende a averbação de alteração estatutária deliberada em assembleia geral, sem anuência da ré (ID 247389835). Em suas razões (ID 76245864), sustenta a agravante que: 1) é pessoa jurídica formada pela associação dos proprietários do Residencial Santa Mônica, com competência para administração do condomínio erigido pela agravada e por Santa Mônica Construtoras, denominadas associadas fundadoras; 2) as fundadoras não possuem mais unidade imobiliária na região; 3) a agravada busca transferir à agravante obrigações ambientais; 4) seus associados tentam corrigir privilégios conferidos às sócias-fundadoras pelo estatuto; 5) os associados, em assembleia, com registro de 420 unidades votantes, em 07/10/2023, votaram, por 407 votos favoráveis, pela alteração estatutária, que, entre outras previsões, exclui as prerrogativas das associadas fundadoras; 6) ao tentar a averbar a alteração, o cartório negou-se a realizar o ato, ao fundamento de que o estatuto prevê o voto afirmativo das associadas fundadoras para qualquer alteração do estatuto; 7) houve anuência expressa da fundadora Santa Mônica Construções Civis, todavia a agravada impôs óbice à alteração; 8) o direito de averbação encontra guarida no art. 59 do Código Civil e na autoridade da decisão assemblear; 9) a perpetuação da cláusula estatutária que confere poder de veto a uma sociedade que sequer integra o corpo social vigente subverte a função social da associação; e 10) a decisão agravada nada ponderou a respeito do abuso de direito. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar ao Cartório do 1o Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas a averbação da alteração estatutária deliberada em assembleia geral iniciada em 02/09/2023 e concluída em 07/10/2023, sem exigir anuência da agravada. No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela requerida. Preparo recolhido (ID 76249148). Indeferida a antecipação de tutela recursal (ID 76322150). Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar omissão (ID 76697476). Contrarrazões apresentadas (ID 77366535). Suscita, preliminarmente, ilegitimidade passiva, inadequação da via eleita, coisa julgada, inépcia e ausência de interesse processual. Embargos de declaração rejeitados (ID 78000388). Intimação de ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA - AREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR para se manifestar sobre a alegação de perda superveniente do objeto recursal (ID 79398979). Sem manifestação da agravante (ID 79826496). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a agravante/autora teve seu pedido julgado procedente para declarar nula a disposição constante da alínea “d”, do art. 11 do Estatuto Social da Associação dos Proprietários do Residencial Santa Mônica, registrado e arquivado sob o n.00008692 do livro n. A-2, em 16/03/2009, no Cartório do 1o Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas de Brasília/DF. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento; houve perda de objeto deste recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes. 2. Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)" grifou-se Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Oficie-se o juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator